Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-85.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009013-85.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JESSICA JHENIFFER MASS BARAO DUARTE - CPF: 011.022.341-17 (APELADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO E, DA MESMA FORMA, RETIFICOU EM PARTE O ATO SENTENCIAL, VENCIDA A 2a VOGAL QUE DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – ATRIBUIÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO - PREJUDICADO

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Em vista de a responsabilidade dos entes públicos da federação ser compartilhada, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com a dispensação do fármaco descrito na inicial, por se tratar de medicamento de alto custo.

Afastada, portanto, a atribuição do ente público municipal, quanto à disponibilização do medicamento pretendido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009013-85.2017.8.11.0015, ajuizada por Jessica Jhenifer Mass Barão Duarte, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

““Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ENOXAPARINA 60 MG ATÉ 45 DIAS APÓS O PARTO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 9188649, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

O Município de Sinop, recorre, somente quanto aos honorários sucumbenciais, ao argumento de que devem ser cancelados, porque não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assevera, que pelo fato do medicamento pretendido constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), como sendo de alta complexidade, a responsabilidade para o respectivo fornecimento é do ente estatal, e por esta razão, não está caracterizado o Princípio da Causalidade.

A parte autora não apresentou contrarrazões, consoante certidão acostada aos autos. (id. 78960519).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 80069994).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009013-85.2017.8.11.0015, ajuizada por Jessica Jhenifer Mass Barão Duarte, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, gestante com 29 (vinte e nove) anos, na data do ajuizamento da ação, é portadora de trombofilia, CID 10 D68.8 e apresenta gravidez de alto risco, razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento Enoxaparina 60 mg até 45 dias após o parto, consoante laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Paulo Cesar Gross, CRM/MT 6269 (id. 78960454).

Informa que a paciente requereu administrativamente o medicamento, mas foi negado pelo ente municipal, ao argumento de que não consta na lista de medicamentos essenciais do SUS, razão pela qual socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos requeridos que providenciem o medicamento pleiteado em favor da parte autora.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

““Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ENOXAPARINA 60 MG ATÉ 45 DIAS APÓS O PARTO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 9188649, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Contra essa decisão, recorre o ente municipal.

Por questão de ordem, passo, primeiramente, ao reexame necessário.

Do reexame necessário

Das preliminares

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do município, cumpre asseverar que foi corretamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, porque, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, fica demonstrado o interesse processual.

No caso dos autos, os laudos médicos e exames indicam a necessidade do medicamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente caracterizado o interesse processual.

Ainda, em sede de contestação, o ente municipal, aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o medicamento pretendido não compõe a lista de assistência básica do SUS, já que se trata de componente especializado e de alto custo, logo, responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora na disponibilização do medicamento pode trazer-lhe complicações à saúde, podendo, inclusive, resultar-lhe dano físico irreversível, ou, até, óbito, inclusive do bebê.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

Nesse sentido, acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive, a este respeito, solidariedade entre os entes federativos, conforme consta no artigo 23 da CRF:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Carta Magna brasileira, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu,
e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe, de forma solidária, o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Assim, a repartição de competências na prestação dos serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta, ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico

Repercussão Geral - mérito DJe-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça assumiu, também, o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS –

JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA

NO

FÊMUR

– ILEGITIMIDADE PASSIVA –

COMPETÊNCIA

EXCLUSIVA

DO

ESTADO NÃO RECONHECIDA

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO

GERAL DO STF – DIREITO À

SAÚDE

– OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATO SENSU – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

dever

de

assegurar

o

direito

à

SAÚDE

caracteriza

obrigação

de

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Do mérito

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater a propagação de doenças ou a prevenir a população dessa propagação, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter a assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, tem-se que seu nascedouro é de base constitucional.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de qual ente público comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos órgãos públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com a capacidade financeira de cada um.

Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado ente público arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de qual das esferas seria competente.

Afigura-se-me necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a órgão indevido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.

No caso vertente, a Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de medicamento que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Nessa senda, o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça é expresso nesse sentido. Veja-se:

Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, a sentença deve ser retificada, em parte, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando-se a sua obrigação de providenciar a dispensação do medicamento postulado na inicial

Do Recurso do Município

O Município de Sinop, recorre, tão somente, da parte da sentença que condenou a municipalidade aos honorários sucumbenciais, ao argumento de que não são devidos, já que, por não ser sua obrigação, o fornecimento do medicamento postulado, não deu causa ao ajuizamento da ação.

Contudo, na hipótese, como consequência da retificação parcial da sentença, afastando-se a responsabilidade do município quanto à dispensação do medicamento, denota-se que não mais são cabíveis, com relação a municipalidade.

Dessa forma, em razão do não cabimento da condenação do ente municipal, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista a análise da matéria por ocasião do reexame, o Recurso de Apelação da Município de Sinop é Prejudicado.

Forte nessas razões, em Reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE
, o ato sentencial, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando-se a sua obrigação de providenciar a dispensação do medicamento postulado na inicial, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão e,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo do Município de Sinop.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE ABRIL DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.05.2021.”

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 1009013-85.2017.8.11.0015

Relator: Exmo. Sr. Des
.
Márcio Vidal

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator, trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária
interposto pelo
Município de Sinop/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por Jessica Jhenifer Mass Barão Duarte em desfavor do Apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ENOXAPARINA 60 MG ATÉ 45 DIAS APÓS O PARTO.
Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 9188649, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis ”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo,
CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos
” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).
[Destaquei]

O Município de Sinop recorre somente quanto aos honorários sucumbenciais, ao argumento de que devem ser cancelados, vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assevera que, pelo fato do medicamento pretendido constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) como sendo de alta complexidade, a responsabilidade para o respectivo fornecimento é do ente estatal, e, por esta razão, não está caracterizado o Princípio da Causalidade.

A parte autora não apresentou contrarrazões, consoante certidão acostada aos autos. (ID n. 78960519).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID n. 80069994).

O Eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, proferiu voto nos seguintes termos:

“
Forte nessas razões, em Reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE, o ato sentencial, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando-se a sua obrigação de providenciar a dispensação do medicamento postulado na inicial,
mantendo-se inalterados os demais termos da decisão e,
JULGO PREJUDICADO o Apelo do Município de Sinop
.”

[Destaquei]

Pois bem.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop/MT e RATIFICAR A SENTENÇA.

Explico melhor.

Precipuamente, destaco que entendo correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo

Município de Sinop/MT em sede de contestação.

Isso porque, entendo que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Outrossim, tenho que essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna, como também qualquer dos entes públicos ser condenado a prestar o serviço de saúde vindicado na inicial.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.

II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/04/2020, p:

15/04/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI).
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES FEDERADOS.
ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.

1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.

2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema no 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal
. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à
saúde

e à dignidade (artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, da Constituição Federal).

3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.

4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de
saúde
e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.

5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVEROLIMO.
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES PÚBLICOS.

1. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de
saúde
,
quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3a Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à
solidariedade
dos entes públicos em assegurar o direito à
saúde
da população.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à
saúde
. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, §1o, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos
.

4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua
saúde
. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

5. O fato de a autora possuir plano de
saúde
não afasta a responsabilidade dos entes federados de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de
saúde
, conforme tem entendido esta Corte. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(Apelação Cível, No 70084266147, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-8-2020)
[Destaquei]

Além disso,
registro que também agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Município de Sinop/MT em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifica-se que restou demonstrado a necessidade de ser disponibilizado a Requerente o tratamento medicamentoso vindicado na inicial, qual seja,
“enoxoparina 60mg/dia”,
eis que consta no feito laudo médico, assinado pelo Dr. Paulo Cesar Gross (médico hematologista – CTM/MT 6269), disponível no ID n. 78960454, atestando a imprescindibilidade deste.

Outrossim, também entendo acertada a ausência na condenação em custas processuais, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Assim, tenho que a sentença não merece reparos nestes pontos.

No que tange ao recurso interposto pelo Município de Sinop/MT, verifico que não merece prosperar a irresignação deste ao pagamento dos honorários de sucumbência, vez que, como ressaltado acima, entendo que o ente público municipal é responsável solidário por prestar o tratamento médico postulado na inicial, razão pela qual, a sua negativa na disponibilização deste ensejou a propositura da presente ação, restando, portanto, demonstrada a possibilidade de condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários com base na aplicação do princípio da causalidade.

Ante o exposto, pedindo vênia ao relator,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop/MT, e, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 10 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO E, DA MESMA FORMA, RETIFICOU EM PARTE O ATO SENTENCIAL, VENCIDA A 2a VOGAL QUE DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021